Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704416-12.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONEI JOSE DA SILVA PONTES VIANA, CESAR AUGUSTO CARDOSO DE BRITO APELADO: CESAR AUGUSTO CARDOSO DE BRITO, RONEI JOSE DA SILVA PONTES VIANA D E C I S Ã O O autor RONEI JOSÉ DA SILVA PONTES VIANA interpõe apelação cível contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu CÉSAR AUGUSTO CARDOSO DE BRITO ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00. Não recolheu o preparo, mas requereu a gratuidade de justiça. No que se refere a este pedido, é certo que não se deve utilizar critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício, devendo ser avaliada concretamente a possibilidade econômica de o postulante arcar com os ônus processuais. Ocorre que a declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Isso porque a presunção existente na afirmação não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, ou seja, não basta mera declaração de hipossuficiência para conceder o benefício, pois o art. 5o LXXIV, da Constituição Federal tem por escopo contemplar apenas aqueles que efetivamente não tenham condições de arcar com as custas processuais. No caso em comento, o apelante apresenta a declaração de hipossuficiência no ID 55811259 e demonstra gastos regulares que comprometam sua renda de forma significativa (ID 55811205 e seguintes), porém, ao arrolar seus contracheques, ID 55811204, comprova renda líquida mensal superior a R$ 7.400,00, e renda bruta superior a R$ 12.000,00, o que confronta a alegação de hipossuficiência. Ademais, percebe-se que a situação financeiramente desconfortável do autor não decorre de sua incapacidade econômica, mas sim de sua não organização financeira, cuja responsabilidade não pode ser repassada ao Estado, e por consequência, à toda a população, ao conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita para o custeio de litígios individuais. Dessa forma, com base na documentação acostada pelo apelante, não vislumbro razões para modificar a sentença nesse quesito, devendo ser mantida no ponto. Ante ao exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. INTIME-SE o apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, sob pena de não conhecimento do mérito do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator